Tribunal: TJMT
Processo: 0006584-74.2017.8.11.0012
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006584-74.2017.8.11.0012
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESCALADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de furto qualificado pela escalada (artigo 155, §4o, II, do Código Penal) à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) de acordo com a vítima, o muro da residência possuía cerca de 1,60m de altura, não exigindo esforço incomum para sua transposição; (ii) auto de verificação de local do delito, subscrito pelos investigadores da polícia, que não traz elementos objetivos sobre a dificuldade de acesso ao imóvel; (iii) denúncia recebida em 23/10/2017 e sentença proferida em 05/09/2024.
3. Requerimento do recurso: (i) exclusão da qualificadora da escalada; (ii) abrandamento do regime de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a incidência da qualificadora da escalada; (ii) proceder ao redimensionamento da pena; (iii) analisar a superveniência da prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A qualificadora da escalada exige prova de que o acesso ao local do crime ocorreu mediante meio anormal ou desforço incomum, de forma que, no caso, a altura do muro (1,60m) denota a facilidade de sua transposição, motivo pelo qual a qualificadora deve ser excluída.
6. Como consequência da desclassificação delitiva e redimensionamento da pena, declara-se a prescrição retroativa do crime de furto simples pelo qual o recorrente fora condenado, pois a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo provido e, por conseguinte, declarada a prescrição da pretensão punitiva.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, IV, 109, V, 110, §1o, 155, §4o, II; Código de Processo Penal, artigo 61.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006584-74.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN MILTON SANTANA LOPES - CPF: 449.235.738-64 (APELANTE), EDISON FREITAS OLIVEIRA - CPF: 048.178.861-10 (APELANTE), LARISSA RODRIGUES ARAUJO - CPF: 023.524.501-10 (VÍTIMA), EDISON FREITAS OLIVEIRA - CPF: 048.178.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESCALADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de furto qualificado pela escalada (artigo 155, §4o, II, do Código Penal) à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com a vítima, o muro da residência possuía cerca de 1,60m de altura, não exigindo esforço incomum para sua transposição;
(ii)
auto de verificação de local do delito, subscrito pelos investigadores da polícia, que não traz elementos objetivos sobre a dificuldade de acesso ao imóvel;
(iii)
denúncia recebida em 23/10/2017 e sentença proferida em 05/09/2024.

3. Requerimento do recurso:
(i)
exclusão da qualificadora da escalada;
(ii)
abrandamento do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a incidência da qualificadora da escalada;
(ii)
proceder ao redimensionamento da pena;
(iii)
analisar a superveniência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificadora da escalada exige prova de que o acesso ao local do crime ocorreu mediante meio anormal ou desforço incomum, de forma que, no caso, a altura do muro (1,60m) denota a facilidade de sua transposição, motivo pelo qual a qualificadora deve ser excluída.

6. Como consequência da desclassificação delitiva e redimensionamento da pena, declara-se a prescrição retroativa do crime de furto simples pelo qual o recorrente fora condenado, pois a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo provido e, por conseguinte, declarada a prescrição da pretensão punitiva.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 107, IV, 109, V, 110, §1o, 155, §4o, II; Código de Processo Penal, artigo 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Jonathan Milton Santana Lopes
contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal n. 0006584-74.2017.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (artigo 155, §4o, II, do Código Penal), à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
fechado
(id. 265240270).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja afastada a qualificadora da escalada, tendo em vista que as provas dos autos, devido à ausência de realização de exame de corpo de delito, não são capazes de comprová-la. Além disso, pugnou pela alteração do regime fechado para o aberto, diante do quantitativo da pena fixado (id. 265240278).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 260715210).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 267635265).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Jonathan Milton Santana Lopes
foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (artigo 155, §4o, I e II, do Código Penal) e o réu Edison Freitas Oliveira foi denunciado pela prática do delito de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 01 de outubro de 2017, no período vespertino, na residência localizada na Avenida Amazonas, no 155, Bairro Tonetto, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado JONATHAN MILTON SANTANA LOPES, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) garrafa de vinho Porto Cruz, 07 (sete) frascos de perfume e 05 (cinco) óculos, além de 01 (um) secador de cabelo, 01 (uma) escova giratória, 01 (uma) chapinha e 01 (um) relógio, todos de propriedade da vítima Larissa Rodrigues Araújo.

Consta, ainda, no bojo do presente que, posteriormente ao crime praticado, o denunciado EDISON FREITAS OLIVEIRA adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, sendo 03 (três) frascos de perfume e 02 (dois) óculos.

Consta no caderno investigativo que o denunciado Jonathan, no dia do evento criminoso, estava a passar defronte a residência do ofendido quando então percebeu que o imóvel estava vazio. Em seguida, após escalar o portão que guarnecia a residência, se dirigiu até a porta dos fundos do local, sendo que rompeu o referido obstáculo e logrou êxito em adentrar na edificação.

Restou apurado que, uma vez na parte interior do lugar, o denunciado ainda destruiu o alarme que havia disparado, em seguida, se dirigiu para um dos quartos da residência e subtraiu os objetos acima descritos.

Apurou-se, ainda, que o denunciado Edison adquiriu partes dos objetos pilhados por ínfima quantia, sendo certo que era de seu conhecimento de que tais itens possuíam origem espúria, mormente o fato de ter efetuado o pagamento de apenas R$ 20,00 (vinte reais) [...]”
(id. 265240259 - Pág. 152).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, ao efeito de absolver o acusado Edison Freitas Oliveira do delito de receptação e condenar o réu
Jonathan Milton Santana Lopes
pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Ao dosar a reprimenda, fixou-se a pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
acrescida do pagamento de
11 (onze) dias-multa.

1. QUALIFICADORA

1.1. Prova da qualificadora da escalada

O apelante afirma que a realização de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, seria necessária para a comprovação da qualificadora do inciso II do §4o do artigo 155, de maneira que as demais provas dos autos não são capazes de suprir a sua ausência.

Além disso, alega que o muro da residência invadida não exigiu um esforço além do normal para ser ultrapassado, o que afasta a incidência da qualificadora da escalada.

Com razão o apelante.

A respeito da qualificadora descrita no inciso II do §4o do artigo 155 do Código Penal, a escalada se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, ou seja, através de um esforço incomum.

Assim, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que o acesso ao local da subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de se exigir habilidade ou destreza para superá-la, de maneira que, se o ingresso no recinto, mesmo através de um muro, não exigir um esforço incomum, não se pode considerar a escalada como qualificadora do crime de furto (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 51).

No mesmo sentido, assim dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da coisa. Portanto, tratando-se de muro baixo e de fácil transposição, não há falar em furto qualificado pela escalada [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Na espécie, observa-se que, conforme narrado pela vítima
Larissa Rodrigues Araújo
em juízo, o muro da residência possui cerca de 1,60m de altura, o que não revela o emprego de esforço incomum capaz de configurar a incidência da qualificadora da escalada (id. 265240263).

Além disso, apesar do arrazoado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o auto de verificação de local de delito, subscrito por dois investigadores da Polícia Civil, apenas descreve o imóvel e salienta que
“o suspeito pulou o muro e adentrou pela porta”,
sem trazer qualquer dado objetivo quanto ao muro da residência, motivo pelo qual não se mostra suficiente para a comprovação da qualificadora (id. 265240259 – Pág. 9).

Por conseguinte, se a prova dos autos não é capaz de evidenciar o emprego de desforço incomum para o êxito da empreitada delitiva, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo de exclusão da qualificadora.

2. DAS PENAS

2.1. Redimensionamento

Como consequência do acolhimento do pedido de decote da qualificadora, impõe-se o redimensionamento da pena privativa de liberdade.

O crime de furto simples prevê pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A detida análise da sentença condenatória revela que o único fator que acarretou o aumento da pena, nas três fases do cálculo dosimétrico, reside na valoração desfavorável dos maus antecedentes na pena-base.

Assim, mediante o emprego da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima, mesmo critério adotado pelo Juízo de origem, encontra-se a pena privativa de liberdade no equivalente a
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, que torna-se definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

3.1. Prescrição retroativa

Por corolário do redimensionamento da pena, verifica-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Isso porque, a pena privativa de liberdade imposta, de 1

(um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Ao analisar os autos, denota-se que a denúncia foi recebida à data de
23 de outubro de 2017
, enquanto a sentença foi proferida em
05 de setembro de 2024
(id. 265240259 - Pág. 163 e 265240270).

Desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício (artigo 61 do Código de Processo Penal), necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, aferida pela pena em concreto estabelecida neste acórdão condenatório, nos moldes do artigo 110, §1o, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Jonathan Milton Santana Lopes,
a fim de afastar a qualificadora do inciso II do §4o do artigo 155 do Código Penal e readequar a pena privativa de liberdade para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Por consequência, declaro
extinta a punibilidade,
com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e 107, IV,
c/c
os artigos 109, V e 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025